Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746651-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON GUIMARAES FALCO AGRAVADO: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, SOLON RODRIGUES LEITE FILHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON GUIMARAES FALCO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0712129-42.2019.8.07.0007), indeferiu os pedidos de intimação dos executados para indicação de bens e de renovação de penhora via sistema SISBAJUD, além do pedido de consulta ao sistema INFOJUD DOI, com a finalidade de buscar efetiva satisfação do crédito. Em suas razões, o recorrente alega que o Juízo a quo desconsiderou o dever jurisdicional de buscar a efetividade da tutela executiva, destacando que tal dever é fundamental para garantir o direito do credor. Argumenta que o indeferimento do pedido de intimação dos executados para indicação de bens dificulta a execução e viola os princípios da cooperação e transparência patrimonial. Afirma que a consulta ao INFOJUD DOI é essencial, pois fornece dados detalhados sobre transações imobiliárias e permitiria a localização de bens ocultos, facilitando o cumprimento da sentença. Alega, ainda, que o indeferimento da reiteração da penhora pelo sistema SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, é infundado, argumentando que a jurisprudência admite a renovação desse procedimento diante da ausência de bens encontrados em diligências anteriores. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para o imediato desarquivamento dos autos, intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora e renovação da penhora pelo SISBAJUD, além do acesso ao INFOJUD DOI. No mérito, postula a reforma da decisão no sentido exposto. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 185590285 – autos de origem). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o debate recursal em avaliar a possibilidade de se deferir o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”; consulta ao sistema INFOJUD DOI; e intimação dos executados para indicação de bens. Da leitura do decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte devedora, via sistema SISBAJUD, restou fundamentada na ausência de demonstração de modificação na situação econômica da parte executada. Consoante entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pela magistrada a quo. Cabe sopesar, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD foi realizada em julho/2024 (ID 207689219), ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses, sendo desarrazoada a reiteração da pesquisa em tão curto lapso temporal, ainda que mais completa, pela modalidade “teimosinha”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1906009, 07208546520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, segundo informações obtidas no site da Receita, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é o “...instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” (http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm) Não se olvida que a pesquisa por meio do aludido sistema constitui medida atípica, devendo, por certo, ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento das diligências comuns. Contudo, consoante diligências contidas nos autos originários, verifica-se que as consultas realizadas mediante sistema INFOJUD, noticiaram recente negociação de imóveis pela parte executada, revelando-se justificável o deferimento de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. 2. Cabível a realização da pesquisa de bens no DOI e CCS-Bacen de forma excepcional ou quando transcorrido lapso temporal razoável, a fim de ser detalhado os relacionamentos financeiros da parte executada, de modo a serem encontrados eventuais bens penhoráveis. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727543, 07122938620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca à pretensão de intimação da parte executada para indicar bens passíveis, entendo que faz pouco sentido intimar a parte devedora, que jamais se prontificou em adimplir o débito exequendo. Nessas circunstâncias, a medida requerida se mostra contraprodutiva, o que também ofende o princípio da cooperação. Não apenas o Juízo deve atender os pedidos da exequente, mas também a exequente deve formular pedidos razoáveis, factíveis, que não onerem ou sobrecarreguem a máquina judiciária. Outrossim, ainda que se deva dar concretude ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, sendo o protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora, bem como realizar diligências neste sentido, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar deste processo, porém jamais poderá suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator